Tribunal: TJMT
Processo: 0043534-21.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043534-21.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsidade ideológica, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO CORREA DE ARRUDA - CPF: 838.086.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA GECIANE BELO DA SILVA - CPF: 056.185.691-59 (VÍTIMA), LETHICIA LORRAYNE VIEIRA DA SILVA NOITE IZABEL (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES - CPF: 059.258.841-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA
–
IRRESIG
NAÇÃO DEFENSIVA
– 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO
DO APELANTE
RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2. ABSOLVIÇÃO
DE TODOS OS CRIMES
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO
S
DELITO
S
DE ROUBO
, FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
POSTULADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE ÚNICA AÇÃO QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS – POSSIBILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo,
na espécie,
não
se
pode
falar em nulidade dos termos de reconhecimento pessoal, porquanto estes documentos não foram o único elemento de convicção a lastrear a condenação do apelante
.

2. É i
nviável a absolvição do apelante do crime de roubo
, por ter sido preso em flagrante
próximo
do veículo
utilizado na prática do ilícito
e na posse do simulacro de arma de fogo
.
Ademais, O crime de falsa identidade tem natureza formal. E, na
hipótese
, há prova
s
documental e testemunhal colhida
s
em ambas as fases da persecução penal no sentido de que a finalidade especial do
recorrente
, ao se apresentar com nome falso aos policiais militares na ocasião em que foi detido, era a de ocultar
os
seus maus antecedentes. Por fim, comprovado o emprego de violência contra servidor público na execução de ato legal – resistência à prisão – resta configurado o delito de resistência
, sendo que a negativa sustentada
pelo apelante
não encontra respaldo
n
as provas produzidas na instrução processual.

3. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes quando o agente atinge o patrimônio de vítimas diferentes, subtraindo-lhes os bens, mediante única conduta, na medida em que quando o agir coordenado dos agentes, por meio de um só impulso volitivo, objetiva atingir todo e qualquer patrimônio disponível, independentemente do número de vítimas, não
se pode cogitar
em desígnios autônomos.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Paulo Henrique Vasconcelos Lopes
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0043534-21.2019.8.11.0042 (código 603616)
,
conden
ando-o

pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, por duas vezes (duas vítimas) e em concurso formal impróprio, falsa identidade e resistência, capitulados nos
arts
. 157, § 2°, II, 307 e 329 do Código Penal
,
à pena

de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
5 (cinco) meses de detenção
,
em regime inicial fechado
; bem como
ao pagamento de
128
(
cento e
vinte
e oito
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
t
ri
nta av
o
s
) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

O
apelante
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
102917496
,
almeja sua absolvição do
s
injustos penais
acima citados
, por ausência de provas judicializadas, com fulcro no artigo 386,
III e
VII, do Código de Processo Penal.
E,
s
u
bsidiariamente
, requer
o afastamento do concurso formal impróprio, aplicando ao
crime

de roubo
a pena
aumentada de 1/6 (um sexto), conforme preconizado no art. 70, primeira parte, do Código Penal
, com o abrandamento do regime de cumprimento de pena.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
102917506
,

requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
,
linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

que está

no ID
105544985
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
102916487
,
p. 2/5
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos presentes autos que, no dia 04 de novembro de

2019, por volta das 21h:00m, na Rua 29, no 35, no Bairro Três Barras, nesta cidade de Cuiabá-MT os

denunciados
Paulo Henrique Vasconcelos Lopes e Luciano Correa de Arruda
, acompanhados de terceira

pessoa não identificada, mancomunados no mesmo propósito, com evidente consciência da reprovabilidade

e ilicitude de suas condutas, após exercerem grave ameaça,
utilizando-se para tanto de simulacros de

armas de fogo, renderam as resistências das vítimas
Francisca
Geciane
Belo da Silva e
Lethycia

Lorrayne

Vieira da Silva Noite Izabel
e delas subtraíram um aparelho de telefone celular marca Iphone, modelo 7

Plus e um aparelho de telefone celular marca Samsung J4.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, as vítimas

Francisca e
Lethycia
encontravam-se em frente
a
residência desta conversando, oportunidade em que se

aproximou o veículo Fiat Uno, cor branca, placas EMR-2056, com três indivíduos em seu interior, parando

próximo das vítimas.

Na oportunidade, desceu um dos indivíduos que, posteriormente foi

reconhecido como sendo o denunciado Paulo Henrique, que portando um simulacro de arma de fogo,

anunciou o assalto e exigiu das vítimas seus telefones celulares que, sem alternativas e temerosas por suas

vidas,
outra alternativa
não tiveram, senão efetuar as entregas dos respectivos bens.

As vítimas ainda perceberam que no interior do veículo existiam

duas outras pessoas, sendo que, apesar do transtorno ainda conseguiram anotar as placas do veículo, o

que facilitou a identificação do denunciado Luciano Correa de Arruda, filho do proprietário do veículo, o

qual, segundo o seu genitor, estaria com o referido carro no momento do crime.

De posse do número das placas do veículo, os policiais

identificaram o seu proprietário e endereço, para onde se deslocaram imediatamente e em conversa com
o

mesmo
, Senhor Maurício Gualberto de Arruda, este afirmou, conforme já descrito acima que, o seu filho,

ora denunciado Luciano, estaria com o veículo naquele momento em que se deu o fato.

Em buscas realizadas no interior do veículo, foi encontrado um

simulacro de arma de fogo, tipo pistola, escondido debaixo do banco do passageiro.

Na sequência, os policiais foram até a residência do denunciado

Luciano Correa, sendo que ao aproximarem-se do local, algumas pessoas que ali se encontravam

empreenderam fuga, sendo possível somente a prisão do indivíduo Paulo Henrique Vasconcelos Lopes, o

qual estava na posse de outro simulacro de pistola.

Em virtude de não ter sido localizado o denunciado Luciano

Correa de Arruda, o qual empreendeu fuga com a chegada da Polícia, encontrando-se atualmente foragido,

foi o mesmo identificado de forma indireta.

Submetido a reconhecimento pessoal, as vítimas sem nenhuma

dúvida, reconheceram o denunciado Paulo Henrique Vasconcelos Lopes, como sendo a pessoa que desceu

do veículo e com uma arma em punho, anunciou o assalto em face destas.

Não foi apreendida nenhuma arma de fogo, no entanto, foram

apreendidas duas réplicas de pistolas, possivelmente as mesmas utilizadas na prática da conduta em

apreço.

Assim agindo, os denunciados
Paulo Henrique Vasconcelos Lopes

e Luciano Correa de Arruda
incorreram na figura típica descrita no artigo 157, § 2o, II do Código Penal,

por duas vezes em concurso formal impróprio, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA

Consta ainda dos autos que, na mesma data dos fatos anteriores,

durante as diligências empreendidas pelos policiais,
no momento em que
se aproximaram da residência do

denunciado Luciano, depararam-se com o denunciado Paulo Henrique Vasconcelos Lopes, o qual tentou

empreender fuga, mas foi alcançado pelos Policiais que lhe deram voz de prisão.

Ocorre que, o denunciado no momento do algemamento resistiu
a

prisão, entrando em vias de fato com os policiais, ao ponto de jogar um deles contra uma cerca de arame

farpado, sendo necessário o uso da força moderada e realizado o algemamento para contê-lo.

Assim agindo, o denunciado
Paulo Henrique Vasconcelos Lopes

incorreu na figura típica descrita no artigo 329 do código Penal, qual seja, resistência
a
prisão.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Por fim, consta dos autos que, após ser contido e preso e indagado

sobre sua identificação civil, o denunciado
Paulo Henrique Vasconcelos Lopes
identificou-se com o nome

falso de
Italo
Fernando Fortes de Vasconcelos, o qual seria seu irmão, mantendo a farsa durante o
momento do seu interrogatório em Sede Policial, visando com isto manter-se na impunidade, ante as

condutas criminosas já perpetradas.

Ocorre que, quando apresentado para Audiência de Custódio no

Fórum desta Capital e uma vez submetido a Exame Papiloscópico, restou demonstrado que o nome do

mesmo não seria aquele fornecido as autoridades, qual seja, Ítalo Fernando Fortes Vasconcelos, mas sendo

o seu nome verdadeiro Paulo Henrique Vasconcelos Lopes.

Assim agindo, o denunciado Paulo Henrique Vasconcelos Lopes

ainda incorreu na figura típica descrita no artigo 307 do código Penal, qual seja, Falsa Identidade.
[...]
Destaques no original

A existência material dos crimes narrados na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID 102916487
,
p. 34/38), auto de prisão em flagrante (ID 102916487
,
p. 17), termo de
exibição e apreensão (ID 102916487
,
p. 22), auto de avaliação indireta (ID 102916487
,
p. 43), termo
s
de
reconhecimento de pessoa (ID 102916487
,
p. 25 e 28), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Paulo
Henrique
atribuindo-se a falsa identidade de Ítalo
Fernando
(ID 102916487
,
p. 30/32), auto de resistência (ID 102916487
,
p. 39), relatório de investigações (ID 102916487
,
p. 47/50), certidão de registro geral e prontuário civil comprovando a identidade d
e
Paulo
Henrique
(
ID
102916487
,
p.
59/61)
; bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na
pessoa
do apelante. Isso porque, conquanto

ele

tenha
negado
a
sua participação nos delitos de roubo

circunstanciado
e resistência
na fase inquisitiva e em juízo, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a
sua
participação
na empreitada criminosa.

Do

depoimento
que a vítima

Lethycia

Lorrayne
Vieira da Silva Noite

deu em juízo
–

ratifi
cando
as
declarações
prestadas por ela
na fase policial
–
,
infere-se
que
el
a e Francisca
Geciane

foram abordadas
por um
assaltante que desceu do banco de trás do veículo e, com arma em

punho, exigiu a entrega dos
seus
celulares,
tendo
este
retornado

ao
carro que estava sendo dirigido por um

segundo indivíduo e
juntos
evadiram-se com os
telefones
subtraídos. A
ofendida
consignou
, ainda,
que
as duas
se dirigi
ram

à
Delegacia de

Polícia,
e lá
reconheceu o
apelante

como

sendo
a pessoa
que desceu do veículo com a arma em punho e
subtraiu
os

celulares
de ambas
, ou seja, como sendo o

autor do roubo, não tendo dúvidas quanto a esse reconhecimento
(ID
102917455
–
Relatório de

Mídias Digitais).

A
vítima Francisca
Geciane
Belo da

Silva,
por sua vez,
também
reconheceu o apelante, como sendo um dos autores do crime
,

fornece
ndo
detalhes de como se deu a dinâmica da empreitada criminosa
, consoante se infere
destes
excertos
do

depoimento
judicial
daquela
:

[...]
PROMOTOR: Relata
pra
gente o que ocorreu naquele dia.

VÍTIMA: Certo. Estava eu e Leticia sentadas na frente da casa dela, entre as oito e as

nove horas, esse carro passou correndo na rua, freou na frente da casa dela, desceu um

menino da porta detrás armado, falou que só queria o celular, pegou o celular, entrou na

porta detrás e foi embora, foi bem rápido.

PROMOTOR: Teve violência ali ou ameaça com a arma, tomou e já saiu?

VÍTIMA: Não, no caso ele só apontou a arma
pra
gente, falou que queria o celular, pegou

o celular e entrou no carro e foi embora.

(...)

PROMOTOR: Alguém pegou a placa do carro, foi a senhora ou foi a sua amiga?

VÍTIMA: Minha amiga Leticia.

PROMOTOR: Segundo consta essas pessoas foram localizadas, recuperou

seu celular?

VÍTIMA: Não, nem eu e nem ela.

PROMOTOR: Quanto custaria seu celular?

VÍTIMA: Olha, meu celular era um Iphone 7 plus, era dois mil e pouco.

PROMOTOR: Quando localizaram essas pessoas chamaram a senhora na

delegacia?

VÍTIMA: Sim, a gente já estava lá porque foi bem rápido.

PROMOTOR: Foi presa alguma pessoa acusada desse crime naquele dia?

VÍTIMA: Foi, foi dois, o menino que desceu do carro e um outro que eu não sei quem é.

PROMOTOR: Na delegacia a senhora chegou a ter contato com esse indivíduo, a vê-lo

de alguma forma?

VÍTIMA:
Sim, eu vi. A gente fez o reconhecimento ne, a gente entrou na sala
.

PROMOTOR: Como é que foi esse reconhecimento?

VÍTIMA:
Colocaram a gente em uma sala que tinha um vidro e mostraram ele depois
.

PROMOTOR:
Esse “colocaram ele numa sala”, quando colocaram ele numa sala, era uma

sala que tem um vidro bem escuro?

VÍTIMA:
Isso, no caso colocaram a gente, ele ficou pelo lado de fora e a gente
viu

ele
.

PROMOTOR: Ele estava sozinho ou tinha mais pessoas do lado dele
pra
você indicar

qual deles que reconhecia?

VÍTIMA:
Tinha mais pessoas
pra
indicar
.

PROMOTOR: Você lembra quantas pessoas tinham ao lado?

VÍTIMA:
EU acho que foi umas 3 ou 4, não lembro
.

PROMOTOR: Aqui tem um termo de reconhecimento. Tá,
ai
colocaram essas 3 ou 4

pessoas pra senhora reconhecer, a senhora chegou a apontar algum deles como dizendo

“olha, aquele ali é o que me assaltou”?

VÍTIMA: Sim, ele, porque ele estava com a mesma roupa que ele estava vestido, do

mesmo jeitinho, porque tipo, lá na época, no dia era bem fácil
pra
gente reconhecer,

não tem como esquecer, no caso eu olhei pra ele e vi ele, era ele mesmo.

PROMOTOR: Certo. As roupas chamaram a atenção da senhora que eram as mesmas

que ele estava vestido que a da pessoa que tinha assaltado a senhora.

VÍTIMA: A camiseta branca, o short, o tamanho.

PROMOTOR: Aqui eu
to
vendo um termo de reconhecimento de pessoas atribuído a

senhora, e tem aqui 4 pessoas que foram colocadas lado a lado e a senhora teria indicado

o Ítalo, é isso mesmo? Eram 4 pessoas?

VÍTIMA: O Ítalo, no caso que eu reconheci foi esse
ai
.

PROMOTOR: Eram 3 ou 4 pessoas que tinham lá
pra
senhora apontar o suspeito?

VÍTIMA: Moço, eu não me recordo, foi nessa base, eu lembro que eles colocaram

pessoas sim
pra
gente reconhecer.

ADVOGADA: Boa tarde. Você no momento lá do reconhecimento, levaram você praquela

sala e trouxeram o Ítalo no caso que você
esta
chamando, no dia ele se identificou por

esse nome, o Paulo, e colocaram ele com mais quantas pessoas na parede? Não são os

presos que ficam próximos
ta
, eles chegam e falam
pra
você “olha pra lá e identifica ali

quem foi a pessoa que te assaltou”, geralmente eles falam assim, quantas pessoas tinham

com ele?

VÍTIMA: Eu não sei ao certo, mas foi nessa base, eu acho que sim.

ADVOGADA: O Ítalo estava vestido de que forma lá na parede?

VÍTIMA: Camisa branca, short.

ADVOGADA: E a outra pessoa ao lado dele estava vestida como, você se lembra?

VÍTIMA: Não.

ADVOGADA:
Tá
, eu quero saber se você reconhece a pessoa que vai aparecer pra você

aqui na tela
ta
?

[A VÍTIMA DESLIGOU A CAMERA PARA QUE O ACUSADO ENTRE NA SALA E NÃO A

VEJA]

ADVOGADA: Você reconhece a pessoa que está aqui na tela como sendo a pessoa que

assaltou você naquele dia do fato do celular?

VÍTIMA:
Então, no dia eu reconheci, mas só que hoje ele
tá
um pouco diferente. No caso

eu não me recordo as caraterísticas deles mais assim, com detalhes, então não tem como

afirmar com certeza
.

ADVOGADA: Então você não consegue apontar 100% que foi ele?

PROMOTOR: Pela ordem, ela não consegue apontá-lo hoje, mas ela ratifica o

reconhecimento feito logo após a ocorrência do crime.

ADVOGADA: Doutor, ela já explicou o
porque
ela não consegue. Eu fiz essa pergunta

porque na delegacia ela falou “sem sombras de dúvidas” que foi ele que desceu do

veículo. Por isso que eu fiz a pergunta de reconhecimento, que é um direito dele mesmo.

Eu preciso saber na realidade se ela reconhece ou não reconhece 100% ele agora.

PROMOTOR: Agora né. É uma outra pergunta, porque uma coisa é, ela afirmou que no

momento do reconhecimento na delegacia não tinha dúvidas, hoje ela tem, então é

só isso, não tem nada demais.

ADVOGADA: Sim doutor, eu não estou falando em relação a delegacia, estou falando

nesse momento aqui. Sem mais excelência.

(
ID
102917455
)

Destacamos

Além de
prestarem
seus depoimentos

em relação aos
fatos sob apuração
na Delegacia de Polícia
, as vítimas
Francisca
Geciane

e
Leth
ycia

Lorrayne

reconhece
ram
o apelante como sendo, com certeza, a pessoa que assaltou
as duas
, consta
ndo nos
termo
s
de reconhecimento de pessoa
que pode
m
ser visto
s
na
p. 25
e 28
, do ID 102916487
,
que
Paulo Henrique
foi
perfilado lado a lado com outras três pessoas de características semelhantes, não tendo, a
s

ofendidas
, apresentado qualquer dúvida acerca
da identidade
do seu
assaltante
.
Registre-se,
ainda nesse diapasão,
que o recorrente
foi apresentado às vítimas na Delegacia de Polícia pouco tempo após
a prática do
fato delitivo e trajava as mesmas vestes
usadas no assalto
,
isso significando dizer que a
memória visual
de ambas
,
ainda
estava
preservada
.

Como se sabe, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Aliás, acerca do tema, veja-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da
verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial
.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Como visto acima, o
s
termo
s
de reconhecimento pessoal do apelante não
foram a s única s prova s que embas aram
a sentença condenatória, porque
d
o depoimento
que o
policial militar
Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior

deu
em juízo
,
na condição de um dos agentes
que atendeu a ocorrência e participou da
diligência
que result
ou
na prisão em flagrante do
recorrente
,
constata
-se
que
as ofendidas, após serem assaltadas, dirigiram
-se

à
Delegacia de Polícia e apresentaram a placa do veículo cujos integrantes as havia assaltado
. O referido agente público disse, ainda, que
foram

até o local
da ocorrência
, onde encontraram
além do
carro utilizado na empreita
da criminosa
, um dos assaltantes [
Paulo Henrique
] –
posto que
as demais pessoas que estavam no local se evadiram – além do simulacro de arma de fogo empregado no roubo.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência
dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
o apelante, com o escopo de conferir
legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante disso, é imperativo concluir que
Paulo Henrique foi
condenado pelo cometimento do crime de roubo em comento não só
com base em provas produzidas na fase inquisitiva ou
porque fo
i
reconhecido precariamente pelas vítimas

na primeira fase da persecução penal
, mas também porque fo
i
encontrado logo depois dos fatos
, próximo ao veículo usado no delito, portanto o simulacro de arma de fogo utilizado para subjugar as vítimas
.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação, dos termos de reconhecimento pessoal
do apelante
efetuados pelas vítimas,
porque
em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
n. 598.886/SC – que, frise-se, está relacionado mais às vicissitudes do reconhecimento fotográfico –, o reconhecimento pessoal realizado nestes autos pel
a
s ofendid
a
s – embora sem atender as exigências legais –, foram corroborados com as demais provas colhidas ao longo da persecução penal.

Noutro viés, com relação ao pedido de absolvição do crime de falsa identidade
(
art. 307, do Código Penal
) por atipicidade da conduta
,
eis que
“
inexistentes outros elementos aptos a iludir os agentes públicos, absolutamente ineficaz a tentativa de lesão ao bem jurídico fé pública pela mera auto atribuição de falsa identidade seguida de correta identificação pela polícia judiciária
”, mais uma vez, razão não assiste
ao apelante
, haja vista que as provas produzidas
nestes
autos demonstram que el
e

se
apresentou aos policiais militares no momento da lavratura do flagrante com o nome
“
Ítalo Fernando Fortes de Vasconcelos
”
seu irmão, mantendo a farsa durante
o seu
interrogatório
na fase
policial, visando se manter impune,
por conta das
condutas criminosas perpetradas.

E tais afirmações têm pertinência porquanto
, em juízo, Paulo Henrique confessou que atribuiu a si falsa identidade
para os
policiais militares condutores do flagrante, primeiramente porque estava apanhando, segundo porque temia que caso fosse identificado, apanharia ainda mais em decorrência dos seus antecedentes criminais
.

Veja-se esta parte do interrogatório
judicial
do apelante:

[...]
ACUSADO:
Porque eu
tava
apanhando muito da
policia
e eu tenho outro processo em aberto, se eles me checassem e visse que eu tinha outro processo, eles iam me matar lá na hora. Porque do jeito que eles estavam me batendo, com caibro, com tudo que vinha na frente, então a todo momento eu disse que não era eu
.

JUIZ:
Ta
. A
policia

tava
te batendo ne, mas eu
to
com o termo de audiência de custódia aqui e não tem nenhuma consignação nesse respeito, pelo contrário, aqui consta “há relatos de tortura?” o senhor disse que não.

ACUSADO:
Mas não adianta a gente protestar contra
.

JUIZ: Perante o juiz de audiência de custódia? Quer dizer que o juiz de audiência de
custodia
vai ser conivente com uma situação dessa? Eu acho meio difícil. Em que lugar que eles bateram no senhor?

ACUSADO: Na minha perna, no rosto.

JUIZ: No rosto? Mas eu
to
com a foto do senhor aqui, na época o senhor está até sem barba, não aparenta ter uma lesão nítida assim, pelo menos na foto.

ACUSADO: Eu tomei uma
porrada
no meu rosto quando eu
tava
algemado.

JUIZ: O senhor passou por psicólogo?

ACUSADO: N
o
fórum?

JUIZ: Sim.

ACUSADO: Não me lembro.

JUIZ: O senhor fez algum exame de corpo de delito na época?

ACUSADO: Fiz.

JUIZ: Sabe me informa se constatou alguma coisa?

ACUSADO: Meu corpo
tava
todo escoriado de marca roxa, porque eles me bateram com caibro.

JUIZ: Certo. O senhor usa medicação controlada?

ACUSADO: Não.

JUIZ: O senhor é dependente químico?

ACUSADO: Sim, eu fumo maconha.

JUIZ: O senhor é reincidente?

ACUSADO: No assalto?

JUIZ: Não, qualquer outro delito.

ACUSADO: Não senhor, só tenho um processo de assalto em aberto na verdade ne, isso foi 2015, nele eu sou réu confesso.

JUIZ: Interessante que tudo isso que o senhor fala confere com o Plano Individualizado de Acompanhamento Psicossocial, o tal do PIA, e no tal do PIA o senhor diz
pro
psicólogo que o senhor não foi agredido.

ACUSADO: Fui.

JUIZ: Então o psicólogo mentiu? Isso aqui é no fórum.
Ta
, vamos lá, vamos pra frente. Então o senhor justifica que o senhor deu nome de Ítalo se não o senhor ia apanhar de morrer?

ACUSADO:
Já
tava
apanhando muito
. [...]

Destacamos

Desse modo, resta claro que a prática do delito de falsa identidade está comprovada
nos vertentes
autos e que há elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para respaldar a condenação
do apelante
também por esse injusto penal
, não havendo, portanto, como se falar em atipicidade da sua conduta e tampouco na sua absolvição com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Igualmente sem razão o pleito absolutório do paciente
em relação ao delito de resistência
(art. 329, do Código Penal)
, que se
consuma quando
há o

emprego de violência ou ameaça contra o funcionário público
a fim de impedir a realização do ato legal
.
No caso destes autos
,

a
autoria
desse

delito
se
encontra demonstrada
, tanto pelo
a
uto de
r
esistência
que está no
ID 102916487
,
p. 39
)
quanto
pelos depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como judicial,

demonstrando
,
assim, que
Paulo Henrique
se opôs à ordem legal de prisão, mediante violência exercida

contra

os p
oliciais
m
ilitares
que
eram

competentes para a execução ato
de restrição ambulatorial
.

O

já referido
policial militar
Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior, em juízo,
declarou,
que durante a abordagem, o apelante resistiu à voz de prisão que lhe foi dirigida pelo
Sargento Marcelo Gonçalves Junior, empurrando
este
cont
r
a uma cerca de arame farpado, que lhe feriu o rosto, consoante se vê
deste
excerto do depoimento
daquele
:

[...]
TESTEMUNHA:
Quando a gente chegou próximo a residência,

lembrei, lembrei, quando a gente chegou próximo a residência que visualizamos o carro, tinha uma

quantidade de pessoas sentadas próximo a ele, que ao visualizar a guarnição levantaram e correram.

PROMOTOR: Nesse momento ficou só o Paulo?

TESTEMUNHA: Ficou 2, o Paulo e o outro não recordo o

nome. PROMOTOR: O outro foi reconhecido pelas vítimas?

TESTEMUNHA:
EU não me recordo se
foi
os

dois, mas um eu tenho certeza

que
foi reconhecido. Eu lembro que um deles acho que resistiu, até feriu o

sargento
ai
no rosto
.

PROMOTOR:
É, segundo consta aqui, esse que teria ferido o sargento
jogando ele

sobre uma cerca de arame seria o Paulo, eu queria que o senhor dissesse no que consistiu essa resistência.

TESTEMUNHA:
Foi na tentativa de fuga
.
PROMOTOR: Mas aqui fala que no momento do algemamento ele

teria resistido.

TESTEMUNHA:
Isso,
pra
tentar fugir
.

PROMOTOR: Mas eu quero que o senhor descreva essa

conduta, como foi que ela ocorreu, detalhada.

TESTEMUNHA:
Se eu não me engano na hora da abordagem

ele foi correr,
onde
ele chegou em um local que não tinha saída pra ele, o sargento deu a voz de prisão pra

ele, mandou ele parar e colocar a mão na cabeça, no momento que ele colocou a mão na cabeça e o

sargento foi algemar ele, ele empurrou o sargento e tentou correr, foi a hora que a gente conseguiu pegar

ele novamente, deitar ele e algemar
.

[...]

Destacamos

Nesse contexto, a tese de negativa de autoria por insuficiência de provas sustentada
pelo apelante
não merece
acolhimento
, não havendo em

que se falar em
sua
absolvição
,
posto que ficou comprovado
nestes
autos

de forma segura e inconteste, que
ele
praticou os crimes de roubo majorado,

resistência e falsa identidade, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença

condenatória
.

Por outro vértice
, no que alude ao afastamento do concurso formal impróprio e aplicação da fração mínima relativamente ao reconhecimento da forma própria do concurso formal,
essa pretensão deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal, na medida em que a majorante prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, dá causa para o aumento de pena quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica
ndo
-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

Assim,
n
ão obstante o entendimento do
prolator
da sentença condenatória, no sentido de que a atuação do
apelante
se deu por desígnios autônomos ao asseverar que
Paulo Henrique

em companhia do corréu Luciano, mediante uma única ação, subtraiu os celulares
pertencentes
à
s

vítimas Francisca

Geici
ene
e
Lethycia
Gisele, ciente das distintas propriedades dos bens
de cada um
,

é fato que
o
recorrente, ao praticar a conduta descrita no tipo penal incriminador, atingi
u
o patrimônio de
duas
vítimas diferentes, subtraindo-lhes os seus bens, mediante uma única conduta, sendo certo que o agir coordenado dos dois, por meio de um só impulso volitivo, objetivou atingir todo e qualquer patrimônio disponível, independentemente do número de vítimas, não
se podendo
falar

e
m desígnios autônomos.

Não
resta
, pois, a menor
dúvida, que foram violados mais de um patrimônio mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/
6
(um
sexto
), como preconiza o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exteriorizado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
assim redigido:

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta ao apelante
em relação ao crime de
roubo circunstanciado

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a
ausência
d
e
depreciação das circunstâncias
judiciais
, estabeleço a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa.

Na segunda fase,
inexistem circunstâncias
atenuante
ou agravantes a serem reconhecidas.
E,
n
a terceira etapa, remanescendo a majorante do
concurso de pessoas
, estabeleço a fração de aumento em 1/3 (um terço), fixando a sanção em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Ainda, na terceira fase, em razão do reconhecimento do concurso formal próprio e considerando o implemento de
2
(
duas
) condutas pelo apelante
,
estabeleço a fração de 1/
6
(um
sexto
) de aumento, e torno definitiva a sanção de 6 (seis) anos
, 2
(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, e 1
5
(
quinze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, à mingua de outras causas modificadoras da pena.

Em relação ao regime para cumprimento da pena aplicada ao apelante, fixo inicialmente o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal
. Outrossim,
não é possível a

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte dele, dos requisitos
elencados no at. 44, do aludido
Codex
, eis que a pena
que lhe foi
aplicada
supera
4 (quatro) anos de reclusão.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzid
o pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
o
que todos os argumentos
sustentados

sua peça recursal foram
apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Paulo Henrique Vasconcelos Lopes
,
para afastar a aplicação do concurso formal impróprio
,
e
readequa
r

a
sua pena em relação ao delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2°, Código Penal) para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
;

bem como

15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo
-se incólumes os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022